Tribunal: TJBA
Processo: 8009597-51.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009597-51.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARJORIE APARECIDA SOARES

Advogado(s)
:
AIRTON BRUNO MENEZES CAMPOS GUEDES, LORENA SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança movida por MARJORIE APARECIDA SOARES, condenando o ente estadual ao pagamento da indenização correspondente a cinco licenças-prêmio não usufruídas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade jurídica da conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não gozadas por servidora aposentada, a inclusão de determinadas rubricas na base de cálculo, a aplicação do teto constitucional (Tema 975/STF) e a necessidade de previsão expressa da compensação de valores eventualmente pagos.

III. Razões de decidir

3. A pretensão indenizatória não está prescrita, nos termos do Tema 516 do STJ, uma vez proposta a ação dentro do prazo quinquenal contado da data da aposentadoria.

4. A jurisprudência do STJ e do TJBA assegura o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas nem computadas para fins de aposentadoria.

5. A exclusão de rubricas da base de cálculo deve observar a natureza habitual e remuneratória das parcelas; não cabe exclusão de verbas habituais.

6. O teto constitucional (Tema 975/STF) somente tem aplicação prática se a soma das verbas ultrapassar o limite, o que não se verifica no presente caso.

7. A compensação de eventuais valores pagos administrativamente pode ser feita na fase de execução, mediante comprovação, independentemente de previsão expressa na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público aposentado, desde que não computada para aposentadoria.

2. A base de cálculo da indenização deve incluir as verbas de natureza remuneratória percebidas habitualmente.

3. A compensação de valores eventualmente pagos deve ser realizada na fase de execução, mediante comprovação."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º e 11, e art. 496, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 516; STJ, AgRg no REsp 1172750/RS; STF, Tema 975; TJBA, MS 00140304520118050000; TJBA, MS 0022050-83.2015.8.05.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8009597-51.2024.8.05.0113
, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MARJORIE APARECIDA SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos a seguir expendidos.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA